Tribunal: TJES
Processo: 5001117-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001117-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada uma vez que o decreto prisional foi fundamentado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. 2. Ordem denegada.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001117-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTY WILKER CASTILHO GONÇALVES
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES nos autos do processo 0015458-79.2021.8.08.0048.

O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, combinado com o artigo 40, incisos IV, V, VI, todos da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta fundamentação inidônea do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque extraio dos documentos que instruem a inicial que o paciente foi denunciado como incurso na atividade de traficância deflagrada pela Operação Falésia, na qual as autoridades policiais apreenderam quantidade expressiva e muita variedade de material entorpecente, “além de várias armas e inúmeros celulares, bem como vultuosa quantia em dinheiro.”

Não obstante, conforme ressaltado em sede liminar, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que o paciente responde às ações penais 0011694-85.2021.8.08.0048, 0007612-45.2020.8.08.0048 e 0002582-92.2021.8.08.0048, essa última com condenação em primeira instância, todas pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise e para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Quanto à fundamentação do decreto prisional, foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representam à ordem pública, principalmente em razão de sua dedicação à traficância, denotada de reiteração delitiva apontada acima.

Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Considerando o supramencionado, entendo temerária a aplicação das medidas cautelares alternativas, razão pela qual não observo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez devidamente fundamentado o decreto prisional.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)